Tribunal: TJDFT
Processo: 0727351-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. DEVER DE SUSTENTO. ART. 229, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. AUSÊNCIA DE PROVAS.
1. É dever dos pais prover a manutenção dos filhos, conforme previsto no art. 229 da Constituição Federal (CF).
2. A fixação de alimentos deve respeitar o binômio necessidade-possibilidade, de modo a garantir condições dignas de existência do menor.
3. Ausente a comprovação de incapacidade financeira do alimentante em prover o sustento da prole deve permanecer hígida a decisão que fixou alimentos.
4. Recurso não provido.